Tribunal: TJDFT
Processo: 0752022-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0752022-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO REGIS MEDEIROS AGRAVADO: WINNERS ENGLISH COMPANY LTDA DESPACHO As partes celebraram acordo nos autos de origem após a interposição deste agravo de instrumento. Assim, antes de julgar prejudicado o presente recurso, concedo o prazo de 5 dias para o agravante se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA